Tribunal: TJSP
Processo: 0001191-84.2015.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal leve – Conjunto probatório harmônico e coeso – Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas por meio de laudo pericial e palavra da vítima – Manutenção da condenação.

Recurso defensivo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001191-84.2015.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante ANTONIO
PEREIRA DE AZEVEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001191-84.2015.8.26.0542 -Voto no
2
VOTO no 18.793 (5)
APELANTE: ANTONIO PEREIRA DE AZEVEDO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ORIGEM: 2a Vara Criminal da Comarca de Osasco.
MAGISTRADA: Ana Paula Achoa Mezher.
Violência doméstica Lesão corporal leve Conjunto probatório
harmônico e coeso
Autoria e materialidade delitivas
devidamente comprovadas por meio de laudo pericial e palavra da
vítima Manutenção da condenação.
Recurso defensivo não provido.
A r. sentença de fls. 194/199, do d. juízo de direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Osasco, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação, condenando Antonio Pereira de Azevedo, como
incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, às penas de 3 meses de detenção,
em regime prisional inicial aberto, com concessão de “sursis”.
Inconformado, o apenado, ofereceu, a D. Defesa,
recurso de apelação, pretendendo a absolvição por insuficiência de provas.
O recurso foi regularmente processado.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do apelo.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Materialidade e autoria delitivas comprovadas com o
boletim de ocorrência (fls. 13/16), laudo de exame de lesão corporal, que atestou
as lesões corporais de natureza leve suportadas pela vítima (fls. 133/134), bem
como pela prova oral colhida nos autos.
Interrogado, perante o contraditório, argumentou,
Antonio, que chegou em casa bêbado e realmente se desentendeu com sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001191-84.2015.8.26.0542 -Voto no
3
esposa, empurrando-a, mas negou haver desferido socos contra a ofendida, que
se lesionou ao bater o braço contra a parede (audiovisual no eSAJ).
Em sua oitiva, a vítima Ana Maria confirmou a
agressão sofrida, após o acusado chegar em casa apresentando comportamento
estranho e alterado, proferindo ameaças à depoente e aos filhos. Narrou que
Antonio desferiu socos e empurrões contra ela, machucando-a, momento em que
o filho veio socorrê-la e acionou a polícia militar. Acrescentou que o réu já
apresentou comportamento violento outras vezes, mas nunca a agrediu. Por fim,
falou que após o ocorrido não foi mais agredida pelo acusado e atualmente estão
separados de fato, sem qualquer vínculo conjugal (audiovisual no eSAJ).
No mesmo sentido o depoimento da testemunha Tiago
Lima de Azevedo, que declarou ter sido acordado pela briga do casal, vendo
apenas o réu empurrando Ana Maria e também o machucado que ela sofreu no
braço. Esclareceu ter conhecimento de que a vítima já foi agredida em outras
oportunidades pelo réu, sendo certo que Antonio e Ana Maria agora vivem
separados (audiovisual no eSAJ).
Não se há descredenciar a versão ofertada pela vítima.
Aliás, aqui, sua versão foi segundada por laudo pericial, que se harmoniza
perfeitamente com as palavras da ofendida, a apontar:
“[...]
[...]” (fl. 134).
Aliás, a conduta enfocada é, concretamente, grave, se
considerada a repercussão dos danos provocados à integridade mental da
mulher/adolescente, relacionados, no caso, à violência doméstica, que
redundaram na edição de normas próprias, na tentativa, se não de expurgar, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001191-84.2015.8.26.0542 -Voto no
4
menos de diminuir os prejuízos suportados e as instabilidades das relações no
âmbito do lar, desencorajando os que enveredam por tais práticas por meio da
criação de medidas de proteção, tornando mais severas as penas e restringindo
benefícios.
Nessa toada, ausentes indícios de falsa imputação de
crime a inocente e diante de acervo probatório contundente, longe de serem tidas
por frágeis e precárias as provas produzidas, a condenação foi muito bem
imposta, não podendo ser afastada, uma vez que segura a prova de
responsabilidade do réu.
A pena-base foi fixada no mínimo, ficando em 3 meses
de detenção, tornada definitiva, à mingua de circunstâncias modificadoras.
Fixou-se o regime aberto e concedeu-se “sursis”, como
relatado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo
defensivo, mantendo-se a r. decisão.
MAURICIO VALALA
Relator